Tribunal: TJSP
Processo: 2091457-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – - Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Impetração visando assegurar ao paciente a benesse da prisão domiciliar – Alegações sobre risco decorrente da pandemia do CORONAVÍRUS - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2091457-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RICARDO
GONÇALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091457-84.2020.8.26.0000 -Voto no 1978
2
Voto no 1978
HABEAS CORPUS no 2091457-84.2020.8.26.0000
COMARCA: Bauru DEECRIM 3a RAJ
PACIENTE: Ricardo Gonçalves da Silva
IMPETRANTE: Priscila Domiciano da Silva
HABEAS CORPUS
Execução Criminal
- Requisitos
objetivos e subjetivos verificados
Decisão do Juízo
fundamentada Impetração visando assegurar ao paciente a
benesse da prisão domiciliar
Alegações sobre risco
decorrente da pandemia do CORONAVÍRUS - ORDEM
DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pela Dra. Priscila Domiciano da Silva, em favor do paciente Ricardo
Gonçalves da Silva, contra ato do MM. Juiz de Direito da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 3a
RAJ, da comarca de Bauru.
Sustenta a impetrante, em síntese, que em 29 de
abril de 2020, foi deferida ao paciente a progressão ao regime semiaberto.
Entretanto, até o presente momento, ele continua descontando pena em
regime mais gravoso (fechado). Assevera que a Súmula Vinculante no 56
dispõe que “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091457-84.2020.8.26.0000 -Voto no 1978
3
manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se
observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. Aduz
que a situação do paciente é ainda mais grave, uma vez que ele é portador
de hipertensão arterial, faz uso constante de medicamentos, e se enquadra
no grupo de pessoas consideradas de risco ao contágio do novo
coronavirus (COVID-19). Afirma que o isolamento social é a única medida
capaz de ter alguma eficácia para conter o alastramento da doença e para
reduzir o risco de infecção de pessoas que já tenham doença pré-existente.
Requer a concessão liminar da ordem para reconhecer o direito de
aguardar em regime aberto ou prisão domiciliar o trâmite do presente
habeas corpus, ou para, desde logo, conceder ao paciente que se encontra
em regime semiaberto, a antecipação da sua saída, nos termos do art. 5o, I
da Recomendação 62 do CNJ ou conceder prisão domiciliar, nos termos do
art. 5o III daquela Recomendação.
A liminar foi indeferida (fls. 36/49). Foram
requisitadas informações ao Juízo do DEECRIM 3a RAJ Bauru (fls. 45).
Opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça às
fls. 49/53.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091457-84.2020.8.26.0000 -Voto no 1978
4
Ab
inittio,
importante
ressaltar
que
é
entendimento consolidado de que o habeas corpus não pode, em regra, ser
manejado para a solução de questões incidentais à execução, sob pena de
desvirtuamento de sua finalidade, transformando-se em substituto de
recursos legalmente previstos para impugnar determinadas decisões
judiciais, não podendo, tampouco, ser entendido como sucedâneo de
recurso cabível não interposto oportune tempore e, portanto, não se pode
analisar nesse contexto o pedido de cassação da determinação do exame
criminológico.
Entretanto, considerado o cenário de inegável
turbulência vivenciado pela sociedade em razão da pandemia de
COVID-19, excepcionalmente, reputo ser caso de conhecimento do
presente habeas corpus apenas para verificar a presença dos requisitos da
Recomendação do CNJ 62/2020.
Dessa forma, a ordem deve ser denegada, sendo
que o pedido para transferência do paciente para estabelecimento prisional
adequado ao cumprimento da reprimenda no regime semiaberto, encontra-
se prejudicado, diante das informações obtidas pelo sistema informatizado,
esclarecendo que a comunicação de transferência do paciente para outra
unidade prisional, compatível com o regime prisional, ocorreu aos 04 de
julho de 2020.
Por outro lado, a ampla disseminação do vírus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091457-84.2020.8.26.0000 -Voto no 1978
5
SARS-CoV2, correntemente chamado de novo coronavírus, transmissor da
doença denominada COVID-19, levou a Organização Mundial da Saúde
(OMS) a declarar Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional, em 30 de janeiro de 2020. Semanas depois, em 11 de março
de 2020, diante da transmissão sustentada do agente patogênico pelos
continentes, seguiu-se declaração pública de situação de pandemia.
Nesse ínterim, o Ministério da Saúde do Brasil,
considerando, sobretudo, “que a situação demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à
saúde pública”, editou a Portaria no 188, de 3 de fevereiro de 2020, para,
declarando Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN), estabelecer diretrizes para o enfrentamento da questão. Sensível a
esse cenário grave e excepcional, que tem como origem um vírus de
atributos ainda não totalmente catalogados pelos cientistas, o Poder
Judiciário logo adotou as medidas ao seu alcance para a contenção da
doença. Este Egrégio Tribunal, já a partir do dia seguinte à declaração da
situação de pandemia expedida pela OMS, adotou uma série de
providências de ordem institucional, voltadas à proteção de seus públicos
interno e externo, sem solução de continuidade à atividade jurisdicional.
Paralelamente, o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, que, dentre
outras resoluções, e no que concerne ao objeto do presente writ,
recomendou, em seu artigo 5o, que magistrados com competência sobre a
execução penal considerassem medidas voltadas à redução de riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091457-84.2020.8.26.0000 -Voto no 1978
6
vírus.
Conforme disposto no próprio documento, o CNJ,
no uso de suas atribuições constitucionais (CF, art. 103-B, § 4o, I, II e III),
expediu recomendação voltada à reavaliação de prisões à luz do contexto
da pandemia de COVID-19, sejam as impostas em caráter provisório,
sejam as decorrentes de condenação transitada em julgado.
Embora não se desconheça a relevância de
medidas de prevenção da disseminação do vírus, tal recomendação, a toda
evidência, não deve ser entendida como uma ordem de soltura imediata e
indiscriminada. Trata-se, ao revés, do estabelecimento de um norte,
destinado às autoridades jurisdicionais, para que reavaliem, de acordo com
elementos de cada caso concreto, de forma refletida e ponderada, a efetiva
necessidade da manutenção de pessoas no cárcere.
No caso concreto, verifica-se que a douta
autoridade apontada como coatora, ao analisar o pedido de concessão da
prisão domiciliar ao paciente ou antecipação de sua progressão de regime,
decidiu com fundamento em elementos idôneos, não se podendo cogitar de
contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020.
Com efeito, foram expostos no r. decisum, de
forma pormenorizada, os fundamentos pelos quais o paciente não faz jus à
benesse pretendida, notadamente porque está recebendo tratamento
médico.
De fato, em que pese a informação de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091457-84.2020.8.26.0000 -Voto no 1978
7
reeducando é portador de hipertensão, constata-se que ele está bem e
recebendo tratamento adequado na unidade prisional.
Nesse contexto, conclui-se que os argumentos
deduzidos pela Douta impetrante, relacionados à atual situação dos
estabelecimentos prisionais no Estado de São Paulo, que, em tese, poderia
favorecer a disseminação do vírus, não são suficientes à modificação
daquele entendimento.
Com relação ao pedido de conversão para prisão
domiciliar, entendo ser inviável, pois ausentes os requisitos mencionados
no artigo 318 e 318-A do Código Penal. Ressalto ainda que as cautelares
contidas nos incisos VI e VII do art. 319 são inaplicáveis. A medida do
inciso I nada tem o condão de acautelar, sendo meramente burocrática.
As medidas contidas nos incisos II, III, IV, V e IX
são, com a devida vênia, inexequíveis diante da realidade do Brasil, em
que a polícia sequer consegue dar conta de desempenhar suas funções
principais (investigar crimes e zelar pela segurança dos cidadãos ordeiros).
Se nem o básico é feito a contento, afigura-se óbvio que o Estado não tem
e também não terá estrutura para fiscalizar tais medidas, as quais apenas
terão o condão de aumentar a impunidade e fomentar a insegurança
justamente daquelas pessoas que procuram pautar sua vida pelo
cumprimento das regras jurídicas e pelo respeito à convivência em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091457-84.2020.8.26.0000 -Voto no 1978
8
sociedade.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
FATIMA GOMES
RELATORA
.